Tribunal: TCU
Processo: 027.792/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Reginaldo Fernandes da Silva contra o Acórdão 12.266/2020-TCU-2a Câmara, que não deu provimento a pedido de reexame relacionado ao Acórdão 12.529/2019-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Reginaldo Fernandes da Silva contra o Acórdão 12266/2020-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou o pedido de reexame relacionado ao Acórdão 12529/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Reginaldo Fernandes da Silva para, no mérito, rejeitá-los parcialmente; 9.2. alterar o cabeçalho do Acórdão 12266/2020-TCU-Segunda Câmara , de forma a alterar o seu item 8, que passará a contar com a seguinte redação: "8. Representação legal: Maria Lúcia Miranda Alvares (OAB/PA 27.710) e outros, representando Reginaldo Fernandes da Silva." 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.